Tribunal: TJBA
Processo: 8015140-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015140-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAIAN RIBEIRO SOUZA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES
(ART.
33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006).

PLEITO ABSOLUTÓRI
O
. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DOS DELITOS. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEMONSTRADO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EFETUADA DE FORMA ESCORREITA.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos de Apelação simultâneos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou o acusado pela prática do delito tipificado no
art. 33, caput
da Lei n.º 11.343/2006.

2. Narra a peça acusatória que
“no dia 20 de janeiro de 2025, por volta das 01h15min, na Rua Alto do Saldanha, Bairro Brotas, nesta capital, Policiais Militares flagraram o denunciado trazendo consigo substâncias entorpecentes com fito de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia, horário e local, acima especificados, os Agentes Públicos estavam em ronda, utilizando-se da viatura prefixo 2.1110 e, ao avistarem um indivíduo, em local suspeito, resolveram proceder com a abordagem, e, na oportunidade, constataram que ele(denunciado) trazia consigo 192 (cento e noventa e duas) porções de maconha; 130 (cento e trinta) pinos contendo maconha, tipo K9; 43 (quarenta e três) pinos de cocaína; 44 (quarenta e quatro) pacotes com crack; 01 (um) celular, marca Samsung, na cor preta; 01 (um) celular, marca Positivo, na cor preta; 01 (uma) corrente com pingente de cruz, na cor prata; e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reias)”.

3. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP
nº
5035
/20
25 (autos nº 8013196-09.2025.8.05.0001)
, Auto de Exibição e Apreensão (fls.
46/47
, ID nº 483369885,
autos nº 8013196-09.2025.8.05.0001
), Laudo provisório
nº 025 00 LC 002801-02,
Laudo definitivo de drogas nº 2022 22 PC 002319-02 (ID nº 106450809), pelo depoimento judicial prestado pela
s
testemunha
s

Sd/PM Danilo Nascimento de Freitas

e
Sd/PM Paulo Roberto Santos de Carvalho

integrante
s
da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante/
Acusado
.

4. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. A Teoria da Perda de uma Chance Probatória não se aplica quando há acervo probatório autônomo, sólido e judicialmente validado, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria,
notadamente pela dificuldade em ouvir moradores da região, ante a ação do tráfico na comunidade em questão,
permeada
pelo

risco de retaliação
,
insegurança, medo e silêncio, por vezes de forma até irreversível
.

6. Em juízo, o Recorrente/
Acusado
negou
os fatos
. No
entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

7. Após analisar as circunstâncias do retromencionado artigo o MM Juiz fixou a pena basilar,
n
o mínimo legal, ou seja,
5
(
c
inco
) anos de reclusão, por entender que todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante.

8. O Ministério Público requereu o reconhecimento da circunstância judicial da conduta social, asseverando que “anteriormente ao presente processo — em que conta atualmente com apenas 20 anos de idade —, o apelado esteve formalmente vinculado, em quatro oportunidades distintas, a procedimentos por atos infracionais análogos a crimes: nº 812129697.2021.8.05.0001, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, em trâmite perante a 4ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca; nº 0704788-66.2021.8.05.0001, por ato infracional análogo a roubo qualificado, em trâmite perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca; nº 8139347 25.2022.8.05.0001, por ato infracional análogo à associação para o tráfico, em trâmite perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca; e nº 8004296-08.2023.8.05.0001, por ato infracional análogo ao uso de drogas, em trâmite perante a 4ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca”,
pleiteando também a mitigação da Súmula 444/STJ.

9. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado

, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389).
Assim, para que se possa atribuir caráter positivo ou negativo a esta circunstância, faz-se indispensável a devida comprovação do desajuste do agente no meio social, familiar e comunitário.

10. Neste viés, não se mostra idôn
ea
a
valoração pleiteada pelo Ente Ministerial
,
u
ma vez que
os
atos infracionais não constituem condenações criminais transitadas em julgado, tampouco se equiparam, por analogia, a antecedentes penais no âmbito da Lei Penal.

11. O
STJ consignou que "A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal" (Tese de Repercussão Geral n. 712). (AgRg no HC n. 879.997/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

12. Nesse toar, impossível aplicar tal vetorial na primeira etapa
da dosimetria
, sob pena de ocorrência de bis in idem.

13. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, presente a atenuante de menoridade
(
art. 65, I, do Código Penal),
contudo não aplicada em virtude do óbice contido na Súmula 231/STJ.

14. Dessarte, estando a sentença em compasso com o entendimento sedimentado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não há como se acolher a pretensão recursal para se reduzir, na fase intermediária da dosimetria, o apenamento para aquém do mínimo legal.

15. Na terceira fase do cálculo da pena, ao cumprir o magistrado o que havia reservado em relação à
natureza e expressiva
quantidade para a modulação da fração de diminuição da pena, considerando que a quantidade e a natureza da droga não foram utilizadas na primeira fase para evitar bis in idem, a pena foi minorada na fração de 1/
5
, aplicando-se assim uma fração menos favorável.

16. Conclui-se que a modulação da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado adequadamente considerou a quantidade e a natureza da droga de forma coerente e justa, evitando bis in idem,
consoante acima explicitado
.

17. Desse modo, a fração aplicada na sentença,
qual seja 1/5,
é adequada, não havendo o que modificar. A pena final, calculada em 4 (quatro) anos de reclusão
em regime aberto
,
resta
mantida.

18. Preservo
a substituição d
a
pena por duas restritivas de direitos a ser estabelecida pelo juízo de execuções (art.44,§ 2º, CPB).

19. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

20. Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos Apelo do Ministério Público e improvimento do apelo interposto pela Defesa, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº
8015140-46.2025.8.05.0001
, provenientes da
1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR
/BA, em que figura, como Apelantes e Apelados, Maian Ribeiro Souza e Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)